Tribunal: STF
Processo: ARE 728095
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal. Posse de arma de fogo de uso restrito. Conduta que não se enquadra nas hipóteses excepcionais do Estatuto do Desarmamento. 3. Alegação de fundamentação genérica. Decisão fundamentada. AI-QO-RG 791.292. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.